Tribunal: TJBA
Processo: 0504209-21.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0504209-21.2018.8.05.0256 – Comarca de Teixeira de Freitas/BA Apelante: Clébio Pinheiro dos Santos Defensor Público: Dr. Matheus Rocha Almeida Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Gilberto Ribeiro de Campos Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART.157, § 2º, II, CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, redimensionando, DE OFÍCIO, a pena de multa do Apelante para o patamar de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos do édito condenatório. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Clébio Pinheiro dos Santos, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 87 (oitenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, absolvendo-o quanto à imputação relativa ao crime previsto no art. 311 do Código Penal, e deferindo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Extrai-se da exordial acusatória (id. 58771520), in verbis, que: “[...] no dia 28-08-2018, por volta das 15 horas, no Bairro Tancredo Neves, nesta comarca, o denunciado Clebio Pinheiro dos Santos subtraiu, em comunhão de desígnios com o adolescente ‘Gustavo de Tal’ e mediante grave ameaça, 01 (uma) motocicleta Honda CG 150, placa JQJ-4835, da vitima Alexsandro de Jesus Andrade. Constam ainda dos mesmos autos que o denunciado Clebio Pinheiro dos Santos adulterou sinal identificador de veículo automotor. Narra o procedimento informativo que no dia 29-08-2018 a guarnição da Polícia Militar, conduzida pelo SD/PM Marlei Santos, recebeu informação do roubo da motocicleta Honda CG 150, de placa JQJ-4835, ocorrido no dia anterior. Devido a isto, os policiais ficaram atentos às motocicletas que viam na cidade, até que por volta das 22 horas, na Rua Nossa Senhora da Aparecida, Bairro Monte Castelo, avistaram o denunciado, o qual empurrava a referida motocicleta. O denunciado havia utilizado uma fita isolante para alterar a numeração da placa do veículo, transformando o número três em oito, passando a ser placa JQJ-4885. Diante da Autoridade Policial, o denunciado afirmou ter subtraído a motocicleta em companhia do adolescente ‘Gustavo de Tal’, utilizando-se um simulacro de arma de fogo. Extrai-se dos autos que no dia dos fatos, a vítima estava na calçada da residência de sua sogra quando foi surpreendida por dois indivíduos, os quais, se utilizando de um simulacro de arma de fogo, determinaram a entrega da chave da motocicleta. Em razão do nervosismo daquele momento, o denunciado não conseguiu prestar atenção no rosto dos criminosos, o que impossibilitou o reconhecimento dos autores na Delegacia. Entretanto, ainda assim é possível comprovar a autoria dos fatos, visto que o próprio denunciado, de forma voluntária, confessou ter praticado o roubo. A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de exibição e apreensão, à fl.05 [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, pugna o Apelante pela absolvição, ante a insuficiência probatória, sustentando que inexistem elementos quanto à autoria para a condenação. IV – Não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e a autoria delitivas do roubo majorado restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório, merecendo destaque o auto de prisão em flagrante (id. 58771523, p. 2) e o boletim de ocorrência (id. 58771523, p. 20-22); os termos de depoimento dos dois policiais militares responsáveis pela prisão (id. 58771523, p. 3 e 6); o auto de exibição e apreensão da motocicleta roubada (id. 58771523, p. 5) e o termo de reconhecimento do objeto (id. 58771523, p. 10); o termo de declarações da vítima, ainda em sede policial (id. 58771523, p. 7); a confissão extrajudicial do acusado (id. 58771523, p. 11); bem como a prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJE Mídias). Ouvida em ambas as fases da persecução penal, a vítima narrou com minúcia de detalhes o ocorrido, em declarações firmes e uníssonas. V – Cabe observar que, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, carecendo do interesse de, falsamente, acusar inocentes. Na situação em comento, apesar de o ofendido, em virtude do seu estado emocional no momento do crime, não ter sido capaz de reconhecer o acusado, suas declarações apresentam-se sólidas e coerentes, além de terem sido corroboradas por outros elementos probatórios, tendo descrito, pormenorizadamente, o desenrolar dos fatos, não se vislumbrando, na espécie, qualquer circunstância que comprometa a credibilidade dos seus relatos, nem se constatando indício a justificar, por parte dele, uma falsa acusação. VI – Ainda no tocante aos elementos de convicção que atestam a materialidade e autoria delitivas, destacam-se o depoimento judicial da testemunha do rol de acusação Marlei Santos e o depoimento policial de Celso Neylor Almeida Serafim, ambos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, que apreenderam a motocicleta roubada, em poder do réu, com a placa modificada por uma fita adesiva, e presenciaram sua confissão extrajudicial. VII – Acrescente-se que o testemunho prestado pelo policial militar Marlei Santos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, guarda coerência com o quanto narrado pela vítima, bem como com as demais provas colhidas nos autos. Assim, não se identifica nos relatos dos agentes estatais nenhum indício de que tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado. Vale salientar que a simples qualidade de policial não afasta a credibilidade do testemunho veiculado, mormente quando se apresenta consonante com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecido em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no caso em apreço. VIII – Interrogado em sede policial, o acusado confessou a prática do delito, fornecendo diversos detalhes de seu modus operandi, contudo, em juízo, alterou sua versão dos fatos, declarando-se inocente e imputando a responsabilidade ao menor de prenome “Gustavo”. Trata-se, contudo, de versão isolada no conjunto probatório. IX – No que concerne à inverossimilhança do relato judicial do acusado, consigne-se a argumentação delineada pela douta Procuradoria de Justiça: “[...] Em juízo, no entanto, Clebio Pinheiro dos Santos alterou a versão anterior, negando a participação na prática do delito, assinalando que, embora tivesse sido convidado por Gustavo a participar do roubo, não praticou tal conduta. Disse, ademais, que Gustavo apareceu, posteriormente, com a moto, dizendo ser emprestada e que, ao utilizar o veículo, foi preso pela polícia. Todavia, sua nova versão destoa das demais provas colhidas, valendo ressaltar o pacífico entendimento quanto à importância da palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, mormente quando em harmonia com as provas coligidas, especialmente os depoimentos policiais [...]” (id. 59952258). X – Por conseguinte, na hipótese vertente, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por insuficiência probatória. XI – Relativamente à dosimetria da pena, embora inexista irresignação defensiva neste ponto, verifica-se que esta não merece reparo quanto à pena privativa de liberdade estabelecida para o réu. Na primeira fase, a pena corpórea foi fixada no patamar mínimo de 4 (quatro) anos de reclusão. Na segunda etapa, a despeito do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a reprimenda permaneceu inalterada, em virtude da vedação contida na Súmula 231 do STJ, o que dispensa qualquer retoque. Na terceira fase, acertadamente, procedeu-se o aumento, na fração de 1/3, relativo ao concurso de pessoas, estabelecendo-se a pena privativa de liberdade definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. XII – Já no que concerne à pena de multa, verifica-se que não guardou proporcionalidade com a reprimenda corpórea, razão pela qual se impõe o seu redimensionamento, de ofício, para o patamar de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, em respeito ao princípio da simetria. XIII – Mantém-se o regime inicial semiaberto, ainda que considerada a detração do tempo de pena já cumprido, na forma calculada pelo MM. Juiz a quo, nos estritos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. Incabíveis a substituição por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena, por expressa vedação contida nos arts. 44 e 77 do Código Penal. XIV – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XV – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, redimensionando, DE OFÍCIO, a pena de multa do Apelante para o patamar de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos do édito condenatório. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0504209-21.2018.8.05.0256, provenientes da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, em que figuram, como Apelante, Clébio Pinheiro dos Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, redimensionando, DE OFÍCIO, a pena de multa do Apelante para o patamar de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos do édito condenatório, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.